Tribunal: STF
Processo: HC 51722
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
FURTOS REPETIDOS - UNIFICAÇÃO INVIÁVEL. Embora a consequência da aplicação da lei pareça iníqua e draconiana no caso concreto, não é dado ao judiciário remediá-la pela via do habeas corpus, para unificação de penas em crimes repetidos sem nexo algum entre eles.